Tribunal: TJSP
Processo: 0001052-76.2017.8.26.0441
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001052-76.2017.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que é apelante BRUNO
ALEXANDRE DO ESPÍRITO SANTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001052-76.2017.8.26.0441 -Voto no 13375
2
Apelação Criminal no 0001052-76.2017.8.26.0441
Comarca e Vara: Peruíbe 1a Vara
Apelante: Bruno Alexandre do Espírito Santo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 13.375
Apelação criminal. Lesão corporal. Violência doméstica.
Autoria. Prova. Vítima. Valor do depoimento. Ausentes razões
concretas e mais fortes para dela suspeitar, há de se valorizar
de modo positivo a palavra da vítima, notadamente em crimes
cometidos em situação de violência de gênero.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Bruno Alexandre do
Espírito Santo em face da sentença de primeira instância que,
julgando-o infrator da norma do artigo 129, parágrafo 9o do Código
Penal, aplicou-lhe a pena total e definitiva de três (3) meses de
detenção, a ser cumprida no regime prisional inicialmente aberto,
suspensa condicionalmente a pena pelo prazo de dois (2) anos.
Reclama o apelante, em suma, sua absolvição por
insuficiência de provas.
O
recurso
foi
devidamente
recebido
e
processado,
manifestando-se o Ministério Público do Estado de São Paulo, nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001052-76.2017.8.26.0441 -Voto no 13375
3
duas instâncias, pelo não provimento.
É o relatório.
Nega-se provimento ao recurso interposto.
Bem fundamentada a condenação do apelante.
A existência material dos fatos está devidamente provada nos
autos (fls. 6-7, 14, 15 e 36-37) vindo também confirmada em
diversos momentos da prova oral aqui reunida.
Procede, igualmente, a imputação de autoria ora formulada
em desfavor do apelante.
O acusado Bruno (fls. 116) negou a autoria do crime em juízo.
Relatou que, na data dos fatos, acordou com os gritos de sua
companheira, que repreendia seu filho com veemência, e a
empurrou para que saísse de cima da criança. Negou qualquer
outra agressão à vítima.
Por seu turno, a vítima Alexsandra (fls. 116) narrou em juízo
que, na data dos fatos, após repreender seu filho verbalmente, foi
agredida pelo acusado Bruno que a atingiu na cabeça com uma
bengala, ordenando-lhe que saísse da casa.
O laudo pericial de fls. 36-37 confirmou que a vítima sofreu
lesões corporais de natureza leve, consistentes em ferimento corto-
contuso na região da cabeça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001052-76.2017.8.26.0441 -Voto no 13375
4
Destaque-se que inexistem nos autos quaisquer elementos
concretos e idôneos capazes de abalar a credibilidade do
depoimento prestado pela vítima em juízo.
Não há como se falar, no caso, em insuficiência de provas. A
vítima foi clara ao narrar a agressão sofrida, destacando-se que o
laudo pericial contido nos autos afirmou a existência de ferimento
condizente com os fatos narrados por Alexsandra. No mais, Bruno
limitou-se a anegar a agressão, confirmando, contudo, a ocorrência
de uma discussão entre o casal.
Lembre-se sempre que, ausentes razões concretas e mais
fortes para dela suspeitar, há de se valorizar de modo positivo a
palavra da vítima, notadamente em crimes cometidos em situação
de violência de gênero. Nesse sentido, tem sido a lição do Supremo
Tribunal Federal (1a T ARE 694.813 AgR/RS Rel. Luiz Fux j.
28.08.2012 v. u.) e do Superior Tribunal de Justiça (6a T AgRg
no AREsp 423.707/RJ Rel. Nefi Cordeiro j. 07.10.2014 v. u.).
No caso, evidentemente pouco importa a razão da desavença
entre o réu e a vítima, posto que aquele, sob nenhuma hipótese,
haveria de entender-se autorizado a agredir a segunda.
Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo
substancialmente harmônico e robusto, aponta o acusado como
autor desse ilícito.
A pena, de resto aplicada corretamente em patamar legal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001052-76.2017.8.26.0441 -Voto no 13375
5
mínimo, não requer qualquer reparo.
O regime prisional inicial para o cumprimento da pena
aplicada deve mesmo ser o aberto, considerando-se a primariedade
do acusado e o montante de pena aplicado.
Mantém-se, ainda, a suspensão condicional da pena, medida
formalmente mais benéfica ao acusado e não contestada pelo
apelante.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso
interposto por Bruno Alexandre do Espírito Santo, mantendo-se
integralmente e por seus próprios méritos a sentença de primeira
instância.
Mazina Martins
Relator